Tribunal: TJMT
Processo: 0010133-26.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010133-26.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0001-01 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0036-61 (APELADO), PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP - CNPJ: 07.254.200/0001-10 (APELANTE), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ANA PAULA DE BARROS CAMARGO (APELANTE), ANA PAULA DE BARROS CAMARGO - CPF: 153.765.558-28 (APELANTE), ANA PAULA DE BARROS CAMARGO - CPF: 153.765.558-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP - CNPJ: 07.254.200/0001-10 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0001-01 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0036-61 (APELANTE), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DAS REQUERIDAS, TELEFÔNICA E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO, APELO DA REQUERENTE, PRONTO CLINICA E OUTRO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA
– P
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA –
CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO
–

NULIDADE DA SENTENÇA –
ALEGAÇÃO INFUNDADA -
PREJUÍZO INDEMONSTRADO –
EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS -
CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 29 DO CDC –

PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
-
SOLICITAÇÃO D
O
CANCELAMENTO DO CONTRATO REALIZADA JUNTO À REPRESENTANTE COMERCIAL –

PROTOCOLO TARDIO JUNTO À OPERADORA DE TELEFONIA
–
IRRELEVÂNCIA -

CONTINUIDADE

DA PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA -
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
–

DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE –
IMPOSSIBILIDADE DE
TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DO PAGAMENTO PARA TERCEIROS -
PRECEDENTES – RECURSO
S
DA
S

REQUERIDAS
PARCIALMENTE PROVIDO
, APELO DA REQUERENTE
N
ÃO PROVIDO
.

I
–

À luz do Princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo.

II -
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, face à equiparação contida em seu art. 29, aos contratos celebrados entre as prestadoras do serviço de telefonia móvel e pessoa
jurídica exposta às práticas abusivas previstas na legislação consumerista.

III -
Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte da autora, a credora age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome da devedora no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.

I
V - Embora
o preposto

d
a corré MS Celular tenha
afirmado ser de responsabilidade da empresa o pagamento da fatura do mês de novembro de 2017, haja vista ter realizado
o protocolo tardio
do pedido de cancelamento
junto a operadora de telefonia, não há como desconsiderar que a
requerente
utilizo
u
dos serviços no mencionado período, de modo que, inexiste justificativa que permita transferir
o ônus

d
o pagamento para terceiros que sequer utilizaram dos serviços.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se
de três recursos de Apelação, um interposto pela parte autora
PRONTO – CLÍNICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE – EPP
e outros dois pelas requeridas
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
M. SABATINI FILHO & CIA LTDA-ME
,
todos
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Danos Morais
e
Tutela
Provisória
, de n.
0010133-26.2018
,
julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial para:

a) em desfavor das empresas Telefônica Brasil S/A e Telefônica Data S/A, declarar a irregularidade das faturas emitidas após novembro de 2017, cujas quais devem ser calculadas com base nos valores atinentes
à
s franquias objeto do contrato;

b)
c
ondenar as mesmas ao pagamento do
quantum
de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) a título de danos morais, com
correção monetária
a partir d
a data do arbitramento e juros incidentes desde a data do evento dano
so;

c)
em desfavor da M Sabatini Filho & Cia
LTda
ME
condenar a requerida a indenizar a autora
pela diferença entre o custo dos serviços efetivamente utilizados pela
requerente
e o valor da conta
referente
ao m
ês
de novembro de 2017
;

d)
conden
ar
a mesma ao pagamento
da importância de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida mon
e
tariamente a partir da
data do arbitramento
,
acrescida de
juros
a partir
do evento dano
so.

Ainda, j
ulgo
u
parcialmente procedente os pedidos
reconvencionais
apresentados pelas requeridas
Telefonica
Brasil S/A e
Telefonica
Data S/A

para
conden
ar
a
parte
autora ao pagamento integral da fatura d
o mês de
novembro de 2017, bem como
d
os valores
referentes

a
os serviços efetivamente utilizados após o pedido de cancelamento
,

cujos quais devem ser
apurado
s
em liquidação de sentença.

Por consequência, dada
a sucumbência
recíproca,
condeno
u todas as partes
ao pagamento d
as
custas
, na proporção de
30%

para

a
autora,
tanto
n
a lide principal quanto
na
reconvencional
e
de
70% das três requeridas
na lide principal e
apenas
para
as requeridas
Telefonica
Brasil S/A e
Telefonica
Data S/A
quanto à lide reconvencional
.

No que tange aos honorários, arbitro
u
em favor d
a
autor
a
no patamar de 10% da condenação proporcionalmente
à
sucumbência de cada
parte
requerid
a
e
em favor d
o patrono das empresas
Telefonica
Brasil S/A e
Telefonica
D
ata
S/A em 10% sobre os valores apurados como devidos pela autora. Por fim, no que tange ao patrono da empresa M Sabatini Filho & Cia
L
t
da
arbitro
u
honorários em 10%entre a diferença
existente entre
a fatura de novembro de 2017 e os custos dos serviços efetivamente utilizados pela autora
.

A
primeira apelante
Telefônica Brasil S/A
, suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que o instituto da inversão do ônus da prova foi deferido somente por ocasião da prolação da sentença.

Fala que não se mostra razoável, em uma mesma decisão, o juízo
a quo
lhe imputar um ônus que não era seu e, ainda, considerar que este não foi cumprido
.

Ainda em preliminar
,
aduz

que, no presente caso, não se
aplica o Código de Defesa do Consumidor,
por entender que a apelada não se enquadra como destinatária final dos produtos/serviços disponibilizados, já que os utiliza como insumo
da
sua atividade comercial
.

Aduz que inexiste qualquer irregularidade no instrumento de contrato. Que houve a utilização dos serviços de telefonia após o pedido de cancelamento
,
razão pela qual
a restrição do nome da
empresa
autora
decorre
da inadimplência
d
os serviços disponibilizados e utilizados,
fundamento pe
l
o qual
requer
que
a reparação
por danos morais
seja afastada ou, reduzida para um patamar justo e razoável.

A parte autora
,
segunda apelante, alega que há provas suficientes nos autos de que a responsabilidade pelo pagamento da fatura do mês de novembro de 2017 é da requerida
M Sabatini Filho & Cia L
t
da ME, que falhou na prestação de serviços ao deixar de providenciar o cancelamento do contrato.

Acrescenta que o próprio representante da mencionada empresa assumiu que a fatura do referido mês é de responsabilidade da
representada
, logo, fato incontroverso.

Por sua vez, a terceira apelante M Sabatini Filho & Cia L
t
da ME alega que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação por dano moral.

Aduz que é somente uma prestadora de serviços da VIVO
e
que
não tem a competência de emitir faturas,
muito menos
,
de
inserir o nome
do cliente daquela operadora
no cadastro de inadimplentes.

Acrescenta que
,
tão somente, formalizou um negócio jurídico entre pessoas capazes, não
praticando
em nenhum momento qualquer ato ilícito que
justificasse
o dever de indenizar, razão pela qual requer que a obrigação seja afastada ou reduzida para um valor proporcional, dentro da realidade das partes.

Requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões
recíprocas
pelo desprovimento dos recursos apresentadas às
id’s
. de n. 191067709 ao 191067711
e 191067714.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
.

Inicialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados concomitantemente, uma vez que as teses recursais apresentadas pelas apelantes se entrelaçam.

Pois bem.

Co
nforme relatado
, a primeira Apelante Telefônica Brasil S/A suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que não lhe foi dada oportunidade de produzir provas que pudessem afastar a inversão do ônus proba
tório
.

Sem razão
,
contudo, pois, embora a inversão do ônus da prova
tenha sido
deferida durante a prolação da sentença,
não há como desconsiderar que foi
assegurada à
r
equerida
,
ora apelante
,
a oportunidade
de produzir provas
d
e
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora durante todo trâmite processual,
não apenas com
a apresentação da defesa
, mas, também,
ao longo da
fase
instrutória
.

Ademais, o Superior Tribunal
de Justiça
já decidiu que apenas se proclama a nulidade quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu
,
na hipótese.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIUNDAS DO MESMO CONTRATO. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA No 284/STF. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. [...]. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 3.
Justamente por traduzir faculdade
do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto
. 4. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 5.
Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta,
sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão
. 6.
O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "
pas
de
nullité

sans

grief
", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente
. [...].
(REsp n. 1.255.498/CE, relator Ministro Massami
Uyeda
, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/6/2012,
DJe
de 29/8/2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
À luz do Princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].
(
AgRg
no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011,
DJe
25/02/2011).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO -
PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CDC

Eminentes pares:

A Telefônica Brasil S/A, ainda em preliminar, a
duz que o
Código de Defesa do Consumidor
seria inaplicável, na espécie
, por entender que a requerente ora apelada não utiliza dos seus serviços como destinatária final.

A Lei consumerista em seus
arts
. 2o e 3o, define a classificação de consumidor e fornecedor,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

E
mbora a requerente utilize dos serviços de telefonia para fomentar suas atividades comerciais, isso por si só, não tem o condão de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para regular a relação de consumo existente entre as partes, eis que
manifesta a
vulnerabilidade técnica e operacional da apelada frente à operadora de telefonia
.

Em casos correlatos, assim tem decidido este Sodalício:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. ANTERIOR
DISCUSSÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NOVA COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FALHA NO SERVIÇO. RECALCITRÂNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ABALO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, face à equiparação contida em seu art. 29, aos contratos celebrados entre as prestadoras do serviço de telefonia móvel e pessoa jurídica exposta às práticas abusivas previstas na legislação consumerista.
(...) Apelação parcialmente provida. (
N.U
0120743-81.2008.8.11.0000,
Ap
120743/2008, DES.JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/11/2009,
Publicado
no DJE 11/12/2009)

Desse modo, rejeito a preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

VOTO MÉRITO.

Na hipótese, a

requerente

Pronto
-C
línica Sociedade de Profissionais da Saúde
-
EPP,
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e tutela provisória,
narrando
que

já era
cliente da
M Sabatini Filho & Cia
L
t
da
ME
– MS Celular
(representante comercial) e da Telefônica Brasil S/A
, pagando
pelos serviços de telefonia a média
de R$ 3.000,00 (três mil reais)
por
mês.

Disse
que
firmou
com as requeridas
um novo
Contrato de Adesão e um "termo" de
n
o
minado
Termo de Solicitação de Portabilidade de Código de Acesso Móvel e Fixo — Pessoa Física e Jurídica, ambos em 24 de março de 2017, ocasião em que foi informad
a
pelo preposto da representante comercial
MS Celular
,
Sr. Anderson, que se
tratava de
um "brinde", ou seja,
uma cortesia, em virtude do qual passou a ser cobrada da importância
de R$ 77.809,39 (setenta e sete mil, oitocentos e nove reais e trinta e nove centavos)
.

Fa
lou
que reclamou junto a
o
representante comercial
e, como resposta,
recebeu a informação de que
somente
a
cobrança referente ao mês de novembro de 2017 era procedent
e

e
d
e
responsabilidade da própria MS Celular
,
já que
não
havia
providenci
ado
o cancelamento do contrato
conforme ajustado
.

Relatou que, para sua surpresa, teve seu nome levado a apontamento nos órgãos de restrição ao crédito a pedido da
Telefônica Brasil S/A e da
Telefônica D
ata
S/A
(
empresa que sequer possui relação jurídica
)
,
em razão dos

débitos impugnados
.

Em sua defesa a MS Celular alegou que atuou somente como mera revendedora dos produtos VIVO S/A, não tendo qualquer responsabilidade
com
eventua
is

equívocos existentes nas faturas de cobrança
.

Disse que através do pedido 1-201295182442
de
24/03/2017, foi realizada a portabilidade de 97 linhas da operadora TIM para a VIVO.

Falou que o novo pacote permitiria que o cliente realizasse ligações de longa distância para outras operadoras e, como parte do negócio, a OPERADORA VIVO ofereceu 5 (cinco) meses de “
Trad
e
-in
”, que permite que o cliente seja isento do valor dos serviços contratados
(franquias)
por um período de 5 meses, porém esse benefício só começa
ria
a valer a partir da 2° fatura
.

Esclareceu
que o
“
T
rad
e
-
in
”
não isenta parcelamentos de aparelhos, excedentes e serviços de terceiros.

Falou que
, após o período de
“
T
rad
e
-
in
”
, a
r
equerente, solicitou o
cancelamento de seu contrato
,
porém, não foi prontamente
atendida,
razão pela qual foram
ger
adas
novas faturas de cobrança.

Disse que os débitos questionados
são decorrentes de
multa por quebra do período de fidelidade.

Por sua vez, a Telefônica Brasil S/A e a Telefônica Data S/A (
empresas
pertencentes ao mesmo gr
u
po econômico), rechaçaram as alegações da requerente
, alegando que as inscrições eram legítimas, ante o inadimplemento do contrato regularmente pactuado
. Pugnaram pela improcedência da ação e, concomitantemente,
propuseram pedido reconvencional
.

Depois de impugnada
s
a
s
contestaç
ões, foi realizada audiência de instrução e julgamento com o depoimento pessoal dos prepostos das partes e oitiva de testemunha da parte autora.

Após,
sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Na ocasião,
a
s litigantes
, busca
m
a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Da análise do acervo probatório constante nos autos constata-se que a requerente firmou com a operadora de telefonia contrato de adesão com portabilidade e fidelização pelo período de 24 meses, recebendo como atrativo benefício de desconto da cobrança das franquias pelo período de 05 (cinco) meses.

Verifica-se ainda que ficou ajustado com o representante da empresa intermediadora que ao final do período do benefício, esta providenciaria o cancelamento junto à operadora de telefonia, o que não ocorreu, vindo a protocolar o pedido somente na data de 11/12/2017.

Ocorre que, apesar do pedido de cancelamento tardio
,
houve a continuidade na prestação e a utilização
dos serviços
pela requerente que, devido a inadimplência teve seu nome inserido no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, restando demonstrada a existência de relação jurídica, a disponibilização do serviço pela ré e o inadimplemento pela autora, tem-se que aquela agiu em exercício regular de um direito, não havendo que se falar, portanto, em ato ilícito passível de indenização, porquanto se trata de cobrança devida.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou caracterizado nos autos.

A propósito, esse é o entendimento deste
Eg
. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de
direito
.
[...].
(
Ap
44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015,
Publicado
no DJE 09/12/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR - APELANTE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2-
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito
.
(
Ap
137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015,
Publicado
no DJE 10/09/2015).

Logo, diante da ausência de comprovação de ato ilícito perpetrado pela operadora de telefonia, não há em que falar no dever de indenizar.

Com efeito, n
o que diz respeito a
o pedido da requerente ora apelante
Pronto-Clínica Sociedade de Profissionais da Saúde
, acerca da
necessidade de responsabilizar a corré M Sabatini Filho & Cia
Ltda-ME
(MS Celular)
ao pagamento da fatura referente ao mês de novembro de 2017,
sem razão a apelante.

É que, embora
o preposto

d
a corré MS Celular
tenha

afirmado ser de responsabilidade da empresa o pagamento da fatura do mês de novembro de 2017, haja vista ter realizado
o protocolo tardio
do pedido de cancelamento

junto a operadora de telefonia,
não há como
de
sconsiderar
que a
requerente
utilizo
u
dos serviços
no mencionado período
,
de modo que
,
inexiste
justificativa que permita transferir
o ônus

d
o pagamento
para terceiros que sequer utilizaram
dos serviços.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
pela
Telefônica Brasil S/A

e
pela corré
M Sabatini Filho & Cia
Ltda-ME

para, reformada a sentença,
afastar a condenação
das requeridas ao pagamento de indenização
por danos morais
e, por outra senda,
NEGO
PROVIMENTO
ao
apelo interposto pela autora
Pronto Clínica Sociedade de Profissionais da Saúde – EPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024